Tribunal: TJDFT
Processo: 0707377-96.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA. NÃO CABIMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. INCÊNDIO. FATO DO PRODUTO. VÍCIO OCULTO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em regra, os documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial ou com a resposta (CPC, art. 434), salvo: a) quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados; ou b) para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (CPC, art. 435). Ademais, a apresentação de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou à contestação devem vir acompanhados de comprovação do motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente (CPC, art. 435, parágrafo único). Assim, não se inserindo o caso em nenhuma das exceções legalmente previstas, não é permitida a juntada de documentos em sede recursal.
2. Ao tratar da responsabilidade pelo fato do produto, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 12, §3o, que o fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar (i) que não colocou o produto no mercado; (ii) que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; (iii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A inobservância do ônus probatório impõe a manutenção da responsabilidade da revendedora do veículo.
3. Apelação conhecida e não provida.